Tribunal: TJPA
Processo: 0804333-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804333-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: KAIO SERGIO SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO: 0804333-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KAIO SERGIO SILVA E SILVA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL
À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA
.
ALEGADA
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA.
RITO PROCESSUAL RESTRITO.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA SUPERVENIENTE
. DECISÃO TERMINATIVA MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ______________________________________.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO: 0804333-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KAIO SERGIO SILVA E SILVA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental, interposto em favor de KAIO SERGIO SILVA E SILVA, contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
nº 0804333-58.2024.8.14.0000 por deficiência instrutória.

De acordo com a impetração, o demandante foi denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal culposa no trânsito, na forma do art. 303, § 1º c/c artigo 302, § 1º, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro (processo nº 0800141-77.2023.8.14.0401).

Assevera o impetrante que não consta nos autos representação de nenhuma das vítimas, tampouco menção a este fato por parte da autoridade policial ou do representante Ministerial.

Por tais razões, pugna liminarmente pela declaração de nulidade da denúncia, com a consequente declaração de extinção da punibilidade pela decadência e, no mérito a confirmação da ordem.

Foi exarada
decisão não conhecendo a impetração
, por falta de juntada aos autos de documentos essenciais à análise da demanda (Id. 18664741).

Inconformado, o Agravante manejou pedido de reconsideração, no qual aduz que por se tratar de processo judicial eletrônico, é desnecessário juntar cópias do processo originário, razão pela qual
o mandamus
merece ser conhecido (Id. 18797285).

Retornaram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos legalmente exigidos, aplico o princípio da fungibilidade e recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental e passo a apreciá-lo.

No caso dos autos, entendo que
a argumentação trazida
nas razões recursais
é insuficiente para infirmar a conclusão da decisão impugnada
.

A decisão recorrida, de forma expressa, estabeleceu que o presente
habeas corpus
não pode ser conhecido, porque não apresenta elementos de prova que permitam sua análise, conforme trecho que destaco a seguir:

“(...)

Da análise dos autos se verifica que o impetrante não juntou aos autos quaisquer documentos capazes de informar sobre andamento processual, bem como o decreto preventivo para que seu pedido seja apreciado.

É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas, o que deve ser efetivado no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

2.

(...) 4. Agravo desprovido.

(AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)” (grifo nosso)

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça em precedente da lavra do desembargador Milton Augusto de Brito Nobre:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE A MANTEVE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da existência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, bem como do excesso de prazo aventado.

3. É de conhecimento geral que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial, no caso a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, porquanto não há como ser verificado constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente.

4. Ordem liminarmente indeferida.

(TJPA, 2017.01656751-38, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)

(...)
”

Sabe-se que o rito do
habeas corpus
demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante. Constatado que a peça inicial veio desacompanhada de documentação indispensável para o deslinde da controvérsia, não é possível analisar as alegações trazidas a esta Corte.

Neste sentido, trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE
. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL.

(STJ - AgRg no RHC: 154348 CE 2021/0307187-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

Ante ao exposto,

RECEBO
o pedido de reconsideração da parte impetrante como agravo regimental, ao qual
NEGO PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/06/2024